Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO IMOTIVADA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET MÓVEL. DESÍDIA DA OPERADORA DE TELEFONIA NA SOLUÇÃO DA FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente em face de sentença prolatada pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenar a recorrida a indenizar o recorrente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que a tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente (diversos protocolos de atendimento de reclamação), a fim de conseguir utilizar regularmente a linha, revela desídia da empresa recorrida e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que causa extremo desgaste ao consumidor, ao longo de mais de dois meses com falha no acesso à internet e à telefonia, de modo que o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos do recorrente, que não obteve fácil solução dos seus reclames na via administrativa (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), são circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
3. Em suas razões recusais, o recorrente alegou que o quantum indenizatório, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não levou em consideração a necessária repressão aos atos ilícitos da ré, sendo irrazoável que a ausência de serviço por mais de dois meses e meio (29/05 a 08/08), tenha gerado a indenização no valor arbitrado. Aponta que a recorrida teve faturamento no quarto trimestre de 2021 de 1, 64 bilhão de reais, sendo o valor arbitrado irrisório ao fim a que se destina. Em petição incidental ao ID 35964737, aponta fato novo, pelo cancelamento imotivado da linha do recorrente em 26/05/2022, o que somente foi solucionado no dia 02/06/2022, o que demonstra a reincidência da conduta da recorrida. Contrarrazões ao ID 35869761. A recorrida requereu a prorrogação de prazo para se manifestar sobre a petição de ID 35964737, na qual o recorrente aponta fato novo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O capítulo de sentença recorrido limita-se ao quantum indenizatório, limitando a cognição deste juízo a esse aspecto. Apreciar o fato novo apontado em petição incidental implicaria em supressão de instância prejudicando o direito ao contraditório e a ampla defesa, porquanto da decisão em Acórdão somente caberia Recurso Extraordinário ao STF, cuja cognição exige expressa ofensa à Constituição, notadamente porque há presunção de ausência de repercussão geral as demandas advindas de Juizado Especial Cível, na forma do tema 800 de Repercussão Geral. Cabe ao recorrente propor nova demanda em primeiro grau de jurisdição, para apreciação de eventual reincidência.
6. O valor arbitrado é razoável aos danos morais sofridos pelo recorrente. O desvio produtivo do consumidor não deve servir de albergue a alteração do fundamento dos danos morais, que tem função reparadora e não punitiva. A aplicação irrestrita da teoria “punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. (AgRg no Ag 850.273/BA, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010). Por tais razões, não se aplica a referida teoria, de origem do direito anglo saxão, inspirado no sistema da Common Law, na situação fática narrada. Precificar a dor, que tem aspecto eminentemente subjetivo, é impossível ao poder judiciário. Desse modo, o Poder Público, ao decidir as lides posta em juízo, deve observar a legitima expectativa conforme os precedentes adotados no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal. O valor arbitrado está em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais. Nesse sentido, cita-se: Acórdão 1346174, 07157269420208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021, no qual fixou-se o valor de R$ 1.000,00, para período sem internet equivalente ao dos autos, isso é, dois meses. Cita-se, também: Acórdão 1277061, 07018988920208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020, em que foi arbitrado o valor de R$ 2.000,00, pelo fato de a autora/recorrida ter o serviço de telefonia suspenso por 13 dias, aliado à conduta desidiosa da empresa ré/recorrente à pronta resolução do imbróglio, mesmo após os seus reclames.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas e honorários advocatícios devidos pela parte recorrente vencida às recorridas no importe de R$ 500,00, por ser impossível mensurar o proveito econômico obtido pela recorrida, nem ser razoável fixar sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).